Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. FRACIONAMENTO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que não conheceu o Mandado de Segurança impetrado, no qual a Defensoria Pública do Distrito Federal pretendia a concessão da segurança para desmembrar a decisão constituída no processo n. 0725598-31, certificando-se o trânsito em julgado de parte da sentença, que é incontroversa e não foi impugnada via Recurso Extraordinário, e consequentemente possibilitar a execução desta parte da sentença.

2. Nos embargos, alegou-se que a possibilidade de impetração do mandado de segurança e que o writ somente não seria possível em substituição ao recurso inominado. Ponderou que o próprio regimento interno das turmas recursais prevê a possibilidade de impetração de mandado de segurança. Por fim, arguiu que a decisão contrariou o entendimento firmado pelo STF em 08.06.2020, em que se discutiu a possibilidade ou não de expedição de precatório antes do trânsito em julgado de embargos à execução para executar parte incontroversa da condenação. Ademais, com a Lei 13.105, de 16 de marco de 2015, não há mais que se falar em sentença una e indivisível. A luz do Código de Processo Civil a permissão de fragmentação da coisa julgada passou a ser o entendimento dominante.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Conforme a decisão que não conheceu do writ, a hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. Ainda que fosse cabível o “mandamus”, o pedido da impetrante não encontraria amparo no ordenamento jurídico. É pacífico o entendimento de que a ação é una e indivisível, não havendo possibilidade de fracionamento e divisão da sentença ou acórdão.
5. A ideia da teoria do trânsito em julgado parcial (ou fragmentado) é a de que cada capítulo transitou em julgado no momento em que deixou de ser impugnado pelo recurso cabível. Embora parte da doutrina adote essa teoria, há divergência nos tribunais superiores e, como ressaltado na decisão embargada, com a menção de vários julgados, O STJ entende majoritariamente pela impossibilidade da coisa julgada parcial, razão pela qual cada processo terá tão somente um trânsito em julgado, que se dará na última decisão proferida no processo. A decisão contraria os interesses da Defensoria Pública, porém não tem em seu bojo qualquer ilegalidade.

6. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.